Tribunal: TJDFT
Processo: 0751243-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751243-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ULISSES DE CARVALHO IBRAHIM OBEID REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULISSES DE CARVALHO IBRAHIM OBEID, parte interessada, contra a r. decisão (ID 216228832) proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0023797-74.2016.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para, em provimento liminar, deferir o pedido de arresto de ativos financeiros dos sócios ocultos Jacob Ibrahim Obeid e Ulisses de Carvalho Ibrahim Obeid, via sistema Sisbajud. A parte agravante (ID 66818909) alega que a decisão agravada é nula na medida que viola flagrantemente o Art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, posto que padece de inexpressividade de fundamentos para justificar a conclusão adotada pelo d. juízo, prestando-se a motivar/fundamentar conclusão diversa da adotada pela decisão. Aduz que a decisão incorreu em nulidade ante a absoluta ausência de fundamentação do Aresto, rompendo a lógica da congruência e observância do devido processo legal. Defende que inexiste a comprovação do direito, pois sua edição deriva de partes de processos instaurados, ainda em instrução, distante de alcançar o contraditório e a ampla defesa. Ademais, inexiste risco ao resultado útil do processo. Sustenta dano irreparável ao agravante, pois diante da decisão que efetivou o bloqueio em sua conta corrente, além de subtrair a quantia de R$ 100,00 (cem reais) a efetiva constrição culminou na impossibilidade de negócios futuros com o banco, pois lhe imputou um débito em conta corrente de R$ 1.566.901,55 (Um milhão quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos). Ao final, requer, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão que deferiu o pedido do Arresto de ativos financeiros de Ulisses de Carvalho Ibrahim Obeid. Preparo recolhido (ID 66818916). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Analisando o processo na origem, observo o bloqueio judicial no valor de R$ 1.566,901,55 foi lançado como lançamento futuro (ID 66818921), tendo sido bloqueado no dia 21/11/2024 apenas o saldo disponível em conta, qual seja, R$ 3,05. Por isso, não há risco de dano irreparável ao agravante. Ademais, a decisão judicial encontra-se fundamentada, na esteira do art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, CPC, de modo que não vejo nulidade na decisão recorrida. Assim, não restou demonstrado o perigo em demora, de modo a inviabilizar a concessão do efeito suspensivo, devendo-se aguardar o julgamento do mérito para privilegiar a decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital